Tribunal: TJSP
Processo: 1009862-66.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- Contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia- Inadimplemento dos fiduciantes- Leilão extrajudicial- Saldo da operação com os abatimentos legais- Dedução de ITBI e IPTU- Fatos geradores com a consolidação da propriedade resolúvel e a ela posteriores- Responsabilidade- Fiduciário- Consignação insuficiente:

- Deve ser

Ementa:

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- Contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia- Inadimplemento dos fiduciantes- Leilão extrajudicial- Saldo da operação com os abatimentos legais- Dedução de ITBI e IPTU- Fatos geradores com a consolidação da propriedade resolúvel e a ela posteriores- Responsabilidade- Fiduciário- Consignação insuficiente:

- Deve ser reconhecida a insuficiência do valor sobejante, consignado em juízo, quando realizadas deduções indevidas sobre o saldo do leilão extrajudicial (Art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97). Impossibilidade de carrear aos fiduciantes o ônus pelo pagamento de ITBI e IPTU, cujos fatos geradores são, respectivamente, contemporâneos e posteriores à consolidação de propriedade em benefício do fiduciário.

RECURSO NÃO PROVIDO.